Tribunal: TJSP
Processo: 2095004-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bem móvel. Compra e venda de veículo. Caminhão fabricado em 2008. Ação de resolução contratual e restituição de valores c/c indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes e tutela antecipada. Alegação de defeitos no veículo e entrega à vendedora para reparos. Pedido de tutela de urgência "inaudita altera pars" para determinar que a ré providencie veículo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bem móvel. Compra e venda de veículo. Caminhão fabricado em 2008. Ação de resolução contratual e restituição de valores c/c indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes e tutela antecipada. Alegação de defeitos no veículo e entrega à vendedora para reparos. Pedido de tutela de urgência "inaudita altera pars" para determinar que a ré providencie veículo semelhante ao adquirido pelo Autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou, na sua impossibilidade, que faça a locação de um outro caminhão. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Recurso julgado virtualmente. Acolhimento de embargos de declaração com determinação para anular o acórdão proferido em julgamento virtual, com a determinação de remessa ao julgamento presencial. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Probabilidade do direito e risco de dano imediato que não foram devidamente demonstrados. Necessidade de formação do contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.